Tribunal: TJDFT
Processo: 0713353-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713353-33.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II - DF AGRAVADOS: LUCIANO BEZERRA DE SOUZA, FREDERICO CORREA SILVA ALVES BRAGANCA, LAUANA RIBEIRO DE CARVALHO, ANDRESSA KAISER CABRAL BRANDAO DESPACHO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II -DF se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a matéria está prequestionada e que é desnecessário o revolvimento fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Afirma também, que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Por fim, assevera que não há razão para o combate específico dos fundamentos do acórdão impugnado. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018